Tribunal: TJMT
Processo: 0000677-65.2004.8.11.0080
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000677-65.2004.8.11.0080

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HELIO VITORINO SILVA - CPF: 253.874.561-68 (APELANTE), RAUL DARCI DOLZAN - CPF: 034.680.119-20 (ADVOGADO), DENIR PERIN - CPF: 346.456.839-34 (APELANTE), GUILHERME CARVALHO E SOUSA - CPF: 955.820.453-68 (ADVOGADO), DILETA FRANCISCA GRABOSKI - CPF: 220.718.149-91 (APELANTE), JOSE ABILIO JUNGES - CPF: 141.919.039-34 (APELANTE), LOURDES REITER JUNGES - CPF: 636.797.369-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0197-04 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), HELIO VITORINO SILVA - CPF: 253.874.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIR PERIN - CPF: 346.456.839-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DILETA FRANCISCA GRABOSKI - CPF: 220.718.149-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME CARVALHO E SOUSA - CPF: 955.820.453-68 (APELANTE), RAPHAEL WENDELL DE BARROS GUIMARAES - CPF: 083.195.654-21 (APELANTE), JOSE ABILIO JUNGES - CPF: 141.919.039-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES REITER JUNGES - CPF: 636.797.369-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL WENDELL DE BARROS GUIMARAES - CPF: 083.195.654-21 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RICA S/A. - CNPJ: 03.144.078/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – PROCESSO EXTINTO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 921, §5º, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

A extinção do processo executivo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente obsta a imputação de quaisquer ônus às partes, a rigor do que dispõe o artigo 921, §5º, do CPC, independentemente do fato ensejador da prejudicial de mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

Raphael Wendell De Barros Guimaraes e Outro
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Querência, que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão formulada nos autos da
Ação de Execução
ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.
, deixando, contudo, de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte executada.

Nas razões recursais, os apelantes sustentam, em breve resumo, que o reconhecimento da prescrição intercorrente não foi motivado pela ausência de localização de bens penhoráveis, uma vez que o executado
Hélio Vitorino da Silva
indicou sua propriedade rural à penhora, de modo que a configuração da prejudicial de mérito decorreu da postura descuidada do banco exequente na condução do processo, mostrando-se, portanto, inaplicável o entendimento adotado pelo sentenciante para deixar de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais da instituição financeira.

Argumenta que os executados
Denir Perin
e
José Abílio
, seus constituintes. não deram causa ao ajuizamento da ação, uma vez que figuraram apenas como garantidores do débito

contraído pelo executado
Hélio Vitorino da Silva
, verdadeiro devedor e responsável pelo inadimplemento da obrigação.

Ao final, pugnam pela reforma da sentença, a fim de que o banco apelado seja condenado ao pagamento da verba honorária.

As contrarrazões vieram ao id.

166280764.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, impende analisar o pedido de concessão da justiça gratuita formulado pelos apelantes.

Da detida análise dos elementos informativos do caderno processual, verifico que os recorrentes fazem jus ao benefício da gratuidade, circunstância que impõe o deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A despeito dos argumentos lançados no apelo, não prospera a irresignação recursal.

Isto porque, com advento da Lei nº 14.195/2021, a extinção do processo executivo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente obsta a imputação de quaisquer ônus às partes, a rigor do que dispõe o artigo 921, §5º, do CPC.

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes
.

Com efeito, consoante entendimento consolidado pela Corte Superior, o reconhecimento da prescrição intercorrente impede a condenação da parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, independentemente do fato ensejador da prejudicial de mérito.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante recente jurisprudência desta Corte,
seja por desistência da ação pelo credor em razão da carência de bens penhoráveis, seja por decretação de prescrição intercorrente
, tal situação não atrai para o exequente a responsabilidade por honorários advocatícios. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.304.489/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA N. 168/STJ. 1. Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal firmou-se no mesmo sentido do acórdão embargado, consoante a Súmula n. 168/STJ. 2. A Corte Especial, ao julgar AgInt nos EAREsp n. 1.667.204/SP, confirmou o entendimento segundo o qual, em caso de extinção da execução e em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador no tocante ao pagamento de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EAREsp n. 1.795.253/SC, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. DESNECESSIDADE. CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ATRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS À DEVEDORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Execução de título extrajudicial. 2. Conforme consolidado pela 2ª Seção do STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito vindicado. 3. A decretação da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. Precedentes desta Corte. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.021.673/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023.)

Aliás, nem mesmo se reconhecimento da prescrição intercorrente derivar do acolhimento de tese formulada em sede de exceção de pré-executividade se mostra cabível a condenação do exequente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DE EXCEÇAO DE PRÉ-EXECUTIVODADE POR FORÇA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE, PRINCÍPIO DA CAUASALIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 168/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Os embargos de divergência têm por escopo uniformizar a jurisprudência do Tribunal ante a adoção de teses conflitantes pelos seus órgãos fracionários, cabendo ao embargante a comprovação do dissídio pretoriano nos moldes estabelecidos no art. 266 do RISTJ. 3. In casu, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, espelhando a orientação contida no acórdão embargado, assenta que " O reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente não autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais do advogado, ainda que oferecida exceção de pré-executividade, pois, nessa hipótese, não foi a Fazenda exequente a responsável pelo ajuizamento da ação executiva nem pela não localização do devedor ou de seus bens" (AgInt no REsp 1.929.415/SC, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22/9/2021). Logo, ressoa evidente inexistir divergência de entendimentos entre os órgãos fracionários desta Corte, razão pela qual deve incidir a Súmula n. 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." Outros precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.733.227/SC, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 14/6/2021; AgInt no AREsp 1.180.127/PR, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 1/7/2020; e AgInt no REsp 1.823.309/RS, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 4/3/2021. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EAREsp n. 1.667.204/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 8/2/2022, DJe de 16/2/2022.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISTINGUINSHING DO TEMA N. 421 DO RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade, ajuizada nos autos da execução fiscal de dívida referente ao IRPF, proposta pela União, objetivando o reconhecimento da prescrição intercorrente. Na sentença, julgou-se procedente o pedido extinguindo a execução fiscal e fixando os honorários advocatícios no mínimo previsto no § 3º do art. 85 do CPC/2015. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para afastar a condenação no pagamento de honorários advocatícios. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso especial. A decisão foi confirmada em agravo interno. II - O acórdão embargado está consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos casos em que ocorre a prescrição intercorrente, não há condenação em honorários da Fazenda Pública, fazendo-se um distinguishing quanto ao Tema n. 421 dos recursos especiais repetitivos. Na oportunidade do Tema n. 421 dos recursos especiais repetitivos, afirmou-se apenas a possibilidade de fixação de honorários
em exceção de pré-executividade
, quando seu acolhimento acarreta o fim da execução. Entretanto,
se o motivo for a prescrição intercorrente
, a incidência é de outros precedentes posteriores. (AgInt no REsp n. 1.929.415/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe 22/9/2021). III - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. IV - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.892.578/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 17/3/2022.)

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por conseguinte,
julgo prejudicado os embargos de declaração opostos ao id. 172636660.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023